Tribunal: TJBA
Processo: 8021956-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021956-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CELEBRATION GARIBALDI

Advogado(s)
:
JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR

AGRAVADO: EMANUEL PRADO CAIRES SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA PRADO CAIRES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE LEGALIDADE DE LOCAÇÕES POR APLICATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE PREVÊ DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. LOCAÇÃO
POR CURTO OU CURTÍSSIMO PRAZO INCOMPATÍVEL.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS PELO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8021956-47.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CONDOMINIO CELEBRATION GARIBALDI
e Agravado
EMANUEL PRADO CAIRES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator